Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718293-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIVINO JOSE DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e, nessa extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (id 47834039 e 47362241). O embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissões, pois o valor da parcela incontroversa foi confessado pelo embargado, o qual não interpôs qualquer recurso, razão pela qual houve preclusão. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão e conhecer integralmente do agravo de instrumento (id 47834039). As contrarrazões foram apresentadas (id 48411549). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não se observa omissão que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas. Verifico que a decisão enfrentou e superou todas as teses relevantes sustentadas no presente recurso, mediante a seguinte fundamentação: 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da ausência de interesse recursal e ofensa à dialeticidade recursal quanto ao prosseguimento da execução com a correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou pela Taxa Referencial (TR), pois o Juízo de Primeiro Grau: 1) decidiu pela utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na decisão de id 154219932, a qual não foi modificada nesse particular após o julgamento dos embargos de declaração; e 2) condicionou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) à preclusão da decisão em virtude da discussão da existência do próprio título, fundamento não combatido no presente recurso (id 46745499). Verifico a decisão agravada adotou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária da dívida e foi objeto de dois (2) embargos de declaração (id 154219932). O primeiro embargos de declaração foi interposto pelo ora agravante e pretendia a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) segundo o teto de vinte (20) salários mínimos e foi rejeitado (id 155631220). O segundo embargos de declaração foi interposto pelo ora agravado, sob o fundamento de que não haveria valor incontroverso diante da discussão quanto à legitimidade ativa, o que tornaria a própria existência do título judicial controversa. Esse argumento foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, o qual determinou que a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) deveria aguardar a preclusão da decisão (id 157898174). O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. O recurso somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar sua utilidade e necessidade. Entendo que o capítulo da decisão de id 154219932 que determinou a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) não foi modificado após o julgamento dos sucessivos embargos de declaração, razão pela qual não há interesse recursal. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. Não há argumentação do agravante quanto à sua legitimidade e a consequente existência do título judicial, de forma que os fundamentos da decisão agravada permanecem inalterados nesse particular. Não conheço do recurso quanto ao requerimento de prosseguimento da execução com a correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou pela Taxa Referencial (TR) por falta de interesse recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das requisições de pequeno valor (RPV), ao presente caso. A via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso revela que o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Destaco, de início, que o ordenamento jurídico brasileiro permite que qualquer órgão do Poder Judiciário efetue o controle incidental da constitucionalidade de norma imprescindível e prejudicial à solução da lide. A declaração de inconstitucionalidade é parte da fundamentação da decisão, razão pela qual a sua eficácia limita-se às partes do processo. A Lei Distrital n. 6.618/2020 teve origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal e alterou para vinte (20) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal. É de bem ver que o aumento no teto correspondente a obrigação de pequeno valor, independentemente de precatório, resulta em nítida criação de despesa, razão pela qual sua iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em situação semelhante, declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, também com origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que definiu em quarenta (40) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5.4.2016, publicado no DJE: 27.4.2016. Pág.: 26/27). A alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal e, consequentemente, a iniciativa para legislar sobre o referido tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. Verifico que a Lei Distrital n. 6.618/2020 invadiu matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Governador do Distrito Federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que declarou a sua inconstitucionalidade. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser possível a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-lo omisso ou contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida que impõe-se. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator